Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-51.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. INEXISTÊNCIA DE RETORSÃO IMEDIATA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que não agiu com dolo ao ameaçar a vítima, mas apenas reagiu à acusação de furto e agressões que sofreu, não havendo dolo em prenunciar mal injusto e grave. Argumenta que as palavras foram proferidas em momento de intensa discussão e sob a influência de drogas. Acrescentou que a vítima não demonstrou qualquer temor diante de sua conduta. Por fim, postula a sua absolvição. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se as palavras proferidas pelo réu foram em resposta à alegada agressão física; (ii) apurar se a ameaça causou temor à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia, em síntese, que “Em 10/1/2025, por volta de 22h, no Atacadão Dia a Dia, situado na SRIA II, QE 13, Guará/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, ameaçou Hernandes Aparecido da Costa Dias, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias descritas, o denunciado ameaçou de morte a vítima, segurança do estabelecimento Atacadão Dia a Dia, dizendo que iria matá-la, pegaria uma faca e também daria um tiro na cara dela. Além disso, o denunciado arremessou pedras contra a operadora de caixa, quebrou a impressora do comércio e agrediu outros funcionários”.
5. O crime de ameaça é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
6. No caso, a materialidade e autoria são incontroversas, porquanto o réu confessou em juízo a ameaça praticada, contudo aduz que foi uma reação à agressão anteriormente sofrida. De acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova recai sobre quem alega determinado fato. No caso, verifica-se que a defesa não conseguiu demonstrar, com base nos elementos constantes dos autos, a ocorrência de agressão física anterior, razão pela qual não há fundamento jurídico para sustentar a hipótese de retorsão imediata.
7. Os depoimentos da vítima HERNANDES e da testemunha TAINÁ, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos quanto às ameaças praticadas pelo réu (que iria matar a vítima; que ele que manda no pedaço, que ele “faz e acontece”, que vai “acertar as contas” com os funcionários do mercado e que sabe o horário de entrada e saída da vítima), contrariando a versão apresentada por ele, que se encontra isolada nos autos. Demais disso, não apenas a vítima direta se sentiu intimidada e ameaçada, como também os demais funcionários do supermercado que se encontravam na hora e local do fato.
8. Assim, o conjunto probatório é farto e coeso, devendo ser mantida a condenação, porquanto resta cristalino a seriedade e concretude do dolo específico (consciência e vontade) de ameaçar de mal injusto e grave. Com efeito, o crime de ameaça prescinde de ânimo calmo e refletido, não sendo excluído pelo estado emocional alterado do agente. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 1962641
9. Por oportuno, somente a embriaguez proveniente de força maior ou de caso fortuito exclui a responsabilidade penal (art. 28, §1o, do CP). No caso, não há nos autos provas nesse sentido, razão pela qual o apelante deve responder por seu delito. Ademais, o uso de medicamento controlado, sem quaisquer documentos que atestem eventual condição psicótica no dia dos fatos, não afasta a imputabilidade do réu, porquanto houve embriaguez voluntária anterior.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, §1o e 147; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962641, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 3.2.2025.